Tribunal: TJSP
Processo: 0006694-10.2017.8.26.0286
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com 'animus necandi', compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com 'animus necandi', compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – ACOLHIMENTO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – Não sendo a qualificadora do motivo torpe, no caso em questão, manifestamente improcedente ou descabida, ela deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. Recurso da Defesa não provido e Recurso Ministerial provido, para pronunciar o réu por homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio cruel.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0006694-10.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é recorrente/recorrido JOSÉ
MARIA RODRIGUES, é recorrido/recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa e deram provimento ao recurso Ministerial, para pronunciar o réu
pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio cruel,
ficando incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal, mantida, no mais,
a r. decisão de pronúncia. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006694-10.2017.8.26.0286 -Voto no 11811
2
Recurso em Sentido Estrito no 0006694-10.2017.8.26.0286
Comarca de Itú 2a Vara Criminal
Recorrente/Recorrido: José Maria Rodrigues
Recorrido/Recorrente: Ministério Público
Voto no 11811
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

DECISÃO
DE
PRONÚNCIA RECURSO DA DEFESA PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE
HOMICÍDIO CULPOSO IMPOSSIBILIDADE MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI Demonstrada a materialidade
do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise
superficial, de que o réu agiu com 'animus necandi', compete ao
Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz
natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia
vigora o princípio do 'in dubio pro societate
RECURSO
MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE ACOLHIMENTO
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI Não sendo a
qualificadora do motivo torpe, no caso em questão,
manifestamente improcedente ou descabida, ela deve ser apreciada
pelo Tribunal do Júri. Recurso da Defesa não provido e Recurso
Ministerial provido, para pronunciar o réu por homicídio
qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio cruel.
Vistos.
José Maria Rodrigues e o Ministério Público do
Estado de São Paulo interpuseram Recursos em Sentido Estrito contra a r.
decisão datada de 22.05.2019, prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Itú, que pronunciou o réu pela infração ao artigo
121, § 2o, inciso III, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri, afastando a qualificadora do inciso I do § 2o do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006694-10.2017.8.26.0286 -Voto no 11811
3
121 do Código Penal (fls. 395/396).
Em suas razões, o Ministério Público requereu a
pronúncia do réu nos termos da denúncia (fls. 408/413).
Já a Defesa, em suas razões, pleiteou a
desclassificação da conduta para o delito de homicídio culposo, alegando, em
síntese, que o réu não agiu com animus necandi. Subsidiariamente, requereu
o afastamento da qualificadora do emprego de meio cruel (fls. 448/452).
Os recursos foram contrarrazoados (fls. 441/445 e
456/458).
Os autos foram devolvidos ao Juízo a quo, que
procedeu ao juízo de retratação, mantendo a r. decisão de pronúncia (fls.
459).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso Ministerial e pelo não provimento do
recurso interposto pela Defesa (fls. 485/491).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo 121, §
2o, incisos I e III, do Código Penal, porque, no dia 09.11.2017, por volta das
22h39min, na Rua Terezinha da Conceição Alves, no 55, Bairro Cidade Nova
II, na cidade e Comarca de Itú, por motivo torpe e com emprego de meio
cruel, matou Gilmar Eugênio Silva, mediante golpes com barra de ferro,
provocando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte (fls. 185/187).
Encerrada a instrução, sobreveio a decisão que
pronunciou o acusado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006694-10.2017.8.26.0286 -Voto no 11811
4
A materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo laudo necroscópico (fls. 58/60), pelo
laudo pericial (fls. 89/95), pelo laudo de degravação das imagens (fls.
98/108), bem como pela prova oral.
Forçoso, igualmente, reconhecer tanto a existência
de indícios suficientes da autoria, quanto que as qualificadoras descritas na
denúncia não são manifestamente improcedentes.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu parcialmente os
fatos, alegando, em síntese, que desferiu um soco na vítima para se defender.
Sustentou, ainda, que, após fazer uma entrega, foi “fechado” pelo veículo
conduzido pelo ofendido; em seguida, foi “fechado” outras vezes, bem como
foi ameaçado de morte várias vezes pela vítima. Segundo o acusado, parou o
carro, momento em que o ofendido desceu do veículo dele e veio em sua
direção; ato contínuo, saiu do carro e o ofendido continuou vindo na direção
dele, ameaçando matá-lo; por isso, quando viu que seria agredido, desferiu
um soco no rosto da vitima, que caiu no chão, após o que entrou em seu carro
e foi embora. Por fim, disse que não usou a barra de ferro que estava em sua
mão (fls. 401 gravação audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Fábio Rodrigues de
Almeida esclareceu que estava em seu veículo junto com seu amigo Marcelo,
quando viu dois carros, uma Saveiro e um Corsa, parando próximo de uma
esquina. Segundo Fábio, a vítima desceu primeiro do carro dela e, depois, o
réu saiu do carro dele com uma barra de ferro; a seguir, ouviu um barulho
forte e percebeu que o ofendido caiu, momento em que viu o acusado
puxando a barra de ferro para trás; em seguida, visualizou o réu desferir mais
dois golpes no peito da vítima e fugir. Esclareceu, ainda, que ouviu o réu
dizer “isso é para não desacreditar” ou algo parecido. Acrescentou que, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006694-10.2017.8.26.0286 -Voto no 11811
5
modo que os fatos ocorreram, acredita que houve uma briga anterior entre o
acusado e o ofendido (fls. 397 gravação audiovisual).
A testemunha Marcelo Nogueira Vaena confirmou
que estava no carro com seu amigo Fábio, mas disse que estava alcoolizado e
não conseguiu ver o que ocorreu, só ouviu um barulho e, depois, viu a vítima
caída no chão (fls. 398 gravação audiovisual).
Por sua vez, a testemunha protegida “Alpha Beta”,
ouvida somente na fase extrajudicial, esclareceu que estava em um bar,
quando ouviu uma frenagem de dois veículos na frente do estabelecimento e
viu que os motoristas, réu e vítima, discutiam, ocasião em que se aproximou
para tentar acalmá-los, pois ambos estavam muito nervosos e se agrediam
verbalmente; no entanto, quando se aproximou, o acusado deixou o local em
sua Saveiro, sendo seguido pelo ofendido, rumo ao local dos fatos; após
aproximadamente vinte minutos, subiu um rapaz informando sobre a morte
da vítima. Acrescentou que não presenciou o homicídio, mas acredita que ele
tenha sido motivado pela discussão que ocorreu na frente do bar (fls. 76/77).
Já a testemunha Maria Borges Rodrigues, mãe do
réu, confirmou que o acusado é violento e fica nervoso por pouca coisa, já
tendo agredido a companheira dele chamada Jéssica. Afirmou, ainda, que, na
data dos fatos, o réu ligou pedindo ajuda para o irmão Vicente e soube que ele
agiu para se defender (fls. 399 gravação audiovisual).
Por fim, a testemunha Jucineide Etelvina de Araújo,
mãe da companheira do réu, também disse que o acusado é pessoa agressiva e
que já agrediu Jéssica diversas vezes (fls. 400 gravação audiovisual).
Como se vê, efetivamente não resta dúvida acerca da
materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria. O que não se pode
afirmar, com certeza, nessa fase processual, é que o réu não tenha agido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006694-10.2017.8.26.0286 -Voto no 11811
6
“animus necandi”, uma vez que o ofendido foi atingido por três golpes com
barra de ferro, uma delas em região vital, qual seja, no crânio, e duas delas no
tórax (fls. 58/60).
Assim, na espécie, em que não restou plenamente
afastado o animus necandi na conduta praticada pelo réu, deve ele ser
submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, para que este, Juiz
Natural do feito, aprecie as teses apresentadas pela defesa e profira sua
decisão, de acordo com sua competência constitucionalmente atribuída.
A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA.
VERIFICAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
POPULAR. 1. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para
lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência
de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida
ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela
Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ AgRg no
AgRg no REsp 1313940 SP 2012/0067740-2, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, Julgamento de 23/04/2013, DJe 30/04/2013).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PENAL. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO SOCIETATE. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO PARA OS APELOS
EXCEPCIONAIS. SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. “Não
sendo inconsistente e estreme de dúvidas a identificação do animus do agente, bem como
das circunstâncias do delito, é inviável proceder-se, no momento processual em tela, à
desclassificação do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada, para
lesão corporal ou exclusão de qualificadoras constantes da denúncia, devendo a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006694-10.2017.8.26.0286 -Voto no 11811
7
ser remetida para o Júri Popular, juízo natural do qual deriva a competência para, com
profundidade, apreciar o mérito sobre a conduta do acusado. Prevalência do princípio in
dubio pro societate. [...]” (STJ
EDcl no AgRg no Ag 513343 CE
2003/0004189-4, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma,
Julgamento de 08/06/2004, DJe de 02/08/2004).
Também não se pode afirmar, com certeza, nessa
fase processual, que o réu tenha agido em legítima defesa, pois não
demonstrado, de forma segura, que o acusado tenha acreditado que seria
agredido pela vítima, uma vez que muito embora o réu tenha afirmado que
achou que seria agredido pelo ofendido e, por isso, desferiu apenas um soco
no rosto dele, contrariando sua versão, a testemunha Fábio afirmou que
presenciou os fatos e viu quando o acusado e o ofendido pararam seus
veículos na via pública, a vítima desceu do automóvel dela e, em seguida, o
réu desceu do carro dele já com uma barra de ferro, não tendo tal testemunha
afirmado que o ofendido tivesse algo nas mãos; ato contínuo, Fábio ouviu um
barulho forte e viu o réu puxando a barra de ferro para trás golpeando o
ofendido mais duas vezes com a referida barra de ferro, estas duas últimas no
peito. Em consequência, tal tese deve ser levada ao Tribunal do Júri, para
apreciação.
Acerca do tema: “Para identificação pelo Juiz dos
motivos à absolvição sumária, há necessidade de prova segura, incontroversa, identificada
de maneira pronta e fácil, não sendo, pois, permitida conclusão absolutória se decorrente
de exame ampliativo e comparativo de nuanças de diversas fontes de provas para a
aceitação de uma das versões em conflitância, de um dos contingentes de prova”.
(Hermínio Alberto Marques Porto, Júri, p.60, RT, 5a edição).
“HOMICÍDIO. Pronúncia. Prova da materialidade do delito
e indícios suficientes de autoria. Absolvição sumária. Legítima defesa putativa.
Impossibilidade. Inexistência de prova segura acerca da existência de circunstância que
exclua o crime ou isente o réu de pena. Competência do Tribunal do Júri. Crime conexo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006694-10.2017.8.26.0286 -Voto no 11811
8
porte de arma de fogo (art. 14, Lei 10.826/03). Afastamento. Meio material para a
execução do disparo que causou a morte da vítima. Absorção pelo crime de homicídio.
Princípio da consunção. Recurso parcialmente provido apenas para afastar o crime
conexo de porte ilegal de arma de fogo, mantida a decisão de pronúncia, a fim de
submeter o recorrente a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121,
caput, do Código Penal.” (TJ/SP - RSE: 990091039322, Rel. Tristão Ribeiro, 5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
julgamento:
15/04/2010,
publicação:
23/04/2010).
“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
HOMICÍDIO
TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA
DEFESA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORA.
INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- Restando comprovada a materialidade e
havendo contundentes indícios de autoria, preenchidos estão os pressupostos legais da
pronúncia, pois, sendo esta um mero juízo de admissibilidade da denúncia, não exige a
certeza que a condenação reclama. 2- Se a tese quanto à legítima defesa não se apresenta
extreme de dúvidas, reserva-se o seu exame mais detido ao Conselho de Sentença, sob
pena de prematura exclusão da competência do Tribunal do Júri. 3- De acordo com o
entendimento constante na Súmula 64, deste Tribunal deve-se deixar ao Tribunal do Júri a
inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de
pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes. 4- Recurso improvido.”
(TJ/MG, Rel. Antônio Armando dos Anjos, 3a Câmara Criminal, julgamento:
21/01/2014).
Da mesma forma, não há que se cogitar do
afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio cruel,
nesta fase processual, uma vez que elas não se mostraram manifestamente
improcedentes ou descabidas, já que, ao que consta dos autos, o réu e a vítima
pararam seus veículos na frente de um bar, onde tiveram uma discussão, e,
depois, cada um entrou em seu carro e saíram do local, tendo ambos parado
em outra via pública, onde novamente desceram dos automóveis e ocorreu a
agressão. No mais, a vítima foi atingida com três golpes de barra de ferro, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006694-10.2017.8.26.0286 -Voto no 11811
9
deles na cabeça e outros dois no peito. Assim, não tendo sido demonstrado,
estreme de dúvidas, que o réu não agiu por motivo torpe e nem com emprego
de meio cruel, as qualificadoras devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.
Sobre o tema: “QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA. 1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das
qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e
descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo
do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. 2. Na hipótese em apreço,
não se pode dizer que a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que
impossibilitou a defesa da vítima na decisão de pronúncia seria manifestamente
improcedente ou descabida, tendo em vista que esta apenas traz a descrição da conduta,
sem proceder a qualquer juízo de valor sobre a sua caracterização na hipótese fática, em
respeito à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. (...) Ordem
denegada.” (STJ HC no 117.055 Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
07/06/2010).
Observo que, no momento da pronúncia, não cabe
ao juiz realizar profunda análise da prova. A propósito: "O Juiz não pode realizar
no momento da pronúncia, análise profunda da prova, para verificar qual seja o elemento
subjetivo do delito. A matéria da culpabilidade, nos delitos da competência do Júri, cabe
ser resolvida pelo Conselho de Jurados, e não pelo Juiz" (RT 567/382), ainda mesmo que
haja dúvida a tal respeito, não se aplicando ao Juízo da pronúncia o conhecido brocardo
"in dubio pro reo" (RT575/367).
Outrossim, nesse momento, prevalece o princípio do
in dubio pro societate, razão pela qual, existindo dúvidas a respeito dos fatos,
inclusive quanto ao ânimo homicida e a presença das qualificadoras, o
julgamento deve ser realizado, necessariamente, pelo Tribunal do Júri,
conforme consagrado entendimento jurisprudencial:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROCESSO PENAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006694-10.2017.8.26.0286 -Voto no 11811
10
PRONÚNCIA VERSÃO ACUSATÓRIA AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS
REFORMA INCABÍVEL IN DUBIO PRO SOCIETATE NÃO PROVIMENTO. Não
demonstrado que os fatos se deram de forma diversa dos apresentados na versão
acusatória inaugural que, de seu turno, restou suficientemente amparada nas provas dos
autos, é de se rejeitar o pedido de impronúncia, pois nesta fase processual vigora o
brocardo in dubio pro societate. Recurso em Sentido Estrito defensivo a que se nega
provimento, na esteira do preceito constitucional favorável ao julgamento do Tribunal do
Júri.” (Recurso em Sentido Estrito - N. 2010.035157-5/0000-00 - Ribas do
Rio Pardo - Relator Des. Carlos Eduardo Contar TJ/MS).
“PRONÚNCIA HOMICÍDIO QUALIFICADO. I INDÍCIOS
DE AUTORIA SUFICIÊNCIA APRECIAÇÃO AFETA AO TRIBUNAL POPULAR. Para a
pronúncia do acusado não se exige a certeza da autoria, porém a existência de indícios,
cabendo ao Júri juiz natural da causa resolver conflitos probatórios.(...) RECURSO
DESPROVIDO.” (TJPR - I CCr - RecSenEs 0650936-2 - Rel.: Telmo Cherem -
Julg.: 27/05/2010 - Unânime - Pub.: 11/06/2010 - DJ 405). (grifo nosso).
Em tais circunstâncias, estando demonstrada a
materialidade do crime, bem como havendo indícios suficientes de autoria e,
em análise superficial, do “animus necandi”, e não havendo prova segura
sobre a existência da excludente de ilicitude da legítima defesa, impossível,
neste momento, a absolvição sumária ou a desclassificação da conduta para o
crime de homicídio culposo.
Cumpre salientar que a pronúncia é decisão de
conteúdo declaratório em que o Juiz proclama admissível a acusação para que
o mérito da causa seja decidido no Plenário do Júri, pelo Conselho de
Sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
Defesa e dou provimento ao recurso Ministerial, para pronunciar o réu pelo
crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio
cruel, ficando incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006694-10.2017.8.26.0286 -Voto no 11811
11
mantida, no mais, a r. decisão de pronúncia.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator